Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto seu pedido de mérito desse recurso de agravo de instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, visto que questiona decisão que REJEITOU A IMPUGNAÇÃO à gratuidade de Justiça deferida ao autor, sendo que o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de agravo de instrumento apenas quando há a rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou o acolhimento do pedido de sua revogação. Publique-se. Intime-se.